Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726562-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS, ELISIO MATAYOSHI, ELQUIAS PEREIRA SOARES, JOSUE SILVEIRA, JUVENIL SOARES SILVA, LUIZ NATALICIO BRITO DO AMARAL, NILTON SHIMABUKURO, ORFILIA FREIRE NIMER, ROSA MARIA ALVES DE SOUZA, VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas, Feito no 0096156-47.2001.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante por ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, entre outros temas, estabeleceu que o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data em que os valores foram descontados dos contribuintes ou empregados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de exigir contas, a qual está na segunda fase do procedimento. Vale rememorar que as contas exigidas referem-se às contribuições vertidas pelos autores para o plano de previdência complementar mantido pela ré. Os autores alegaram na petição inicial que por ocasião de suas demissões teriam direito ao resgate dos valores da reserva de poupança devidamente corrigidos e que receberam tais valores sem a apresentação de planilha ou memória de cálculo que demonstrasse como foram apurados. A sentença de ID 37750053 foi reformada pelo acórdão de ID 37750292, condenando-se a ré a prestar contas, no prazo legal. A ré prestou contas (ID 37750571), com as quais os autores não concordaram. Para dirimir a controvérsia foi designada prova pericial (ID 37751817). A perícia ficou a cargo do expert nomeado por meio da decisão de ID 37753795, o qual apresentou o laudo pericial de ID 37754921 e os esclarecimentos periciais de ID ́s 37755472 e 37755560. Os autores divergiram do laudo pericial (ID 37755606). A ré alegou que o laudo pericial não se aplicaria à situação em exame, por não se tratar de liquidação de sentença relativa à expurgos inflacionários. Não obstante, declarou que caso venha a ser reconhecido o direito dos autores aos expurgos inflacionários, manifestava concordância com o laudo pericial com a ressalva de que não aplicou índices de correção monetária divergentes, pois apenas utilizou os índices previstos nos regulamentos dos planos de previdência (ID 37755608). Por meio da decisão de ID 37755616, este Juízo determinou ao Perito que esclarecesse e demonstrasse se nas contas apresentadas pela ré os valores recebidos pelos autores foram atualizados monetariamente de forma plena pelo IPC, computando os expurgos inflacionários relativos aos períodos e índices relacionados naquela decisão, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial pacífico o direito do retirante de plano de previdência privada ao resgate de sua reserva de poupança com correção monetária plena pelo índice que melhor retrate a inflação do período, no caso o IPC. A ré interpôs agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão mencionada no parágrafo anterior para que seja afastada a incidência de expurgos inflacionários sobre as reservas de poupança dos autores Antenor, Josué, Luiz e Nilton, por terem efetuado a migração para outros planos, e sobre a dos demais autores por não serem índices previstos nos respectivos regulamentos dos planos de previdência (ID 37755622). Em virtude do deferimento de efeito suspensivo (ID 37755630), o processo ficou sobrestado aguardando-se o julgamento do recurso. Em que pese ter sido improvido o agravo de instrumento, o recurso especial interposto pela ré contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido para afastar a pretensão de recomposição monetária em relação aos participantes que efetuaram migração, mesmo que tenham sido posteriormente desligados do plano, conforme decisão de ID 86313212 - Pág. 23/27, decisão esta que foi objeto de agravo interno que restou improvido, conforme acórdão de ID 86313212 - Págs. 126/131, o qual transitou em julgado (ID 86313212 - Pág. 145). Os autos foram enviados ao Perito para apresentação de laudo pericial adequado à decisão de ID 37755616, a qual foi mantida pelas instâncias superiores, exceto quanto à recomposição monetária plena em relação aos autores que migraram para outro plano de previdência, conforme relatado no parágrafo anterior. O Perito apresentou laudo complementar nos ID ́s 88391595, 8839606 e 88391615. Os autores impugnaram o laudo (ID 89208434), alegando que: o Perito não informou se a ré apresentou as contas de forma mercantil; não foi observado o regime de competência para a incidência da correção monetária das contribuições, o que teria sido determinado no julgamento do agravo; não houve a apuração das diferenças relativas aos expurgos inflacionários; deve ser proferida sentença estipulando os índices de correção monetária a serem utilizados. A ré impugnou o laudo (ID 89309457) por não terem sido excluídos os autores que migraram para outro plano e nem especificado se há diferença a ser paga aos autores referente ao expurgos inflacionários. O Perito apresentou laudo complementar, conforme ID ́s 91576024, 91643225, 91643242, 91645653 e 91645655. Os autores impugnaram o laudo (ID 92437297). Em suma, reiteraram as alegações apresentadas na impugnação anterior, afirmaram que no cálculo das diferenças do expurgos inflacionários o Perito deduziu valores maiores do que os que foram efetivamente foram resgatados e requereram seja proferida sentença delimitando os índices de expurgos, correção e juros de mora. A ré impugnou o laudo (ID 92569439), alegando que o perito utilizou o regime de competência para o cálculo da correção monetária, enquanto deveria ter utilizado o regime de caixa. O perito apresentou os esclarecimentos periciais de ID 94625280. Propôs que caso persista a divergência das partes e que elas não demonstrem especificadamente os vícios existentes no laudo pericial seja efetuada a substituição do Perito, deferindo-se o levantamento de parte de seus honorários. Os autores reiteraram as alegações apresentadas na impugnação anterior (ID 95348010). A ré, além de reiterar sua impugnação anterior, alegou que o perito deve aplicar os mesmos índices de correção monetária que foram utilizados em seus cálculos, em observância ao regulamento do plano, exceto em relação aos índices e meses mencionados por este Juízo, bem como que não é devida a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor das diferenças apuradas, pois o objeto deste feito se restringe à prestação de contas (ID 95824360). É o relato. Decido. Primeiramente, será promovida a análise das alegações feitas pelos autores em suas impugnações. A alegação dos autores de que a ré não teria prestado contas na forma mercantil e que o Perito não teria se manifestado sobre este fato é insubsistente. O art. 550 do Código de Processo Civil exige que ‘as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver’. É notório que as contas apresentadas pela ré propiciam a compreensão e a conferência dos dados nela inseridos, o que é aferível pelo simples fato que ensejaram a impugnação de seus dados pelos autores e análise pelo Perito. Os autores alegam que a atualização das contribuições deve ser realizada conforme o regime contábil de competência, o que teria sido estipulado no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ré. Diversamente do alegado, tal tema não foi objeto de julgamento no mencionado recurso e nem foi objeto de decisão nestes autos. Sem prejuízo, destaco que o valor de cada contribuição vertida pelos autores para o plano de previdência deve ser atualizado desde a data em que foi descontada da remuneração, momento em que restou configurado o pagamento, independentemente da data em que tenha ocorrido o repasse à ré. Em relação à alegação de que ao efetuar o cálculo das diferenças dos expurgos inflacionários, o Perito considerou valores maiores do que os efetivamente recebidos pelos autores, o expert esclareceu na manifestação de ID 94625280 que os valores questionados consistem nos valores atualizados, o que não foi impugnado especificamente pelos autores, os quais em sua última manifestação limitaram-se a reiterar os argumentos anteriores quanto à divergência de valores. Quanto à alegação de necessidade de que seja proferida sentença fixando os índices dos expurgos inflacionários e estipulando juros de mora e correção monetária sobre o valor das diferenças, não assiste razão aos autores. Os índices dos expurgos inflacionários a serem observados na apuração das diferenças foram especificados na decisão de ID 37755616, a qual foi mantida incólume pelas instâncias superiores exceto em relação à necessidade de recomposição monetária em favor dos autores que efetuaram a migração para outro plano de previdência. Quanto aos juros de mora, não houve houve condenação da ré à obrigação de pagar o saldo referentes às diferenças dos expurgos inflacionários, mas somente a prestar contas no prazo legal, motivo pelo qual não é cabível a fixação destes no curso desta ação de exigir contas, via eleita pelos autores. Já a correção monetária sobre o valor das diferenças apuradas é devida e independe de condenação específica, pois visa somente recompor o valor da moeda. Passo a analisar as alegações feitas pela ré em suas impugnações. Em relação ao termo inicial para a atualização do valor das contribuições reitero que, conforme já foi exposto ao analisar as alegações dos autores, tais quantias devem ser atualizadas desde a data em que houve o desconto na remuneração dos autores, independentemente da data em que foram repassadas à entidade de previdência. Quanto à alegação da ré a respeito do mês de competência a ser considerado, deve ser adotado o índice do IPC relativo ao mês em que foi efetuado o desconto do valor da contribuição, índice este que é divulgado no mês subsequente. Não procede a alegação de que o Perito deve se ater a aplicação dos índices de correção previstos no regulamento do plano de previdência exceto em relação aos meses referentes aos expurgos, uma vez na decisão de ID 37755616, já preclusa, determinou-se ao Perito que demonstrasse se nas contas apresentadas pela ré os valores recebidos pelos autores foram corrigidos monetariamente de forma plena pelo IPC, computando-se os expurgos inflacionários relativos ao períodos nela relacionados. Quanto à incidência do juros de mora incluídos pelo Perito no cálculo das diferenças dos expurgos inflacionários, estes não são devidos, conforme já exposto acima, pois não houve condenação neste sentido no título executivo judicial produzido na primeira fase desta ação, cuja obrigação imposta à ré se restringiu à prestar contas. Não obstante, sobre o valor das diferenças dos expurgos deve incidir correção monetária, uma vez que esta visa somente a preservação do valor monetário. Por fim, verifica-se que as partes vêm sucessivamente impugnando os laudos e esclarecimentos periciais, juntando pareceres de assistentes técnicos sem, contudo, apresentarem os cálculos dos valores que entendem serem devidos, o que facilitaria o deslinde da controvérsia. Face o exposto, intime-se o Perito para revisar/retificar o laudo pericial, no prazo de 10 dias, para: - que o valor das contribuições vertidas pelos autores ao plano de previdência seja atualizado monetariamente desde a data em que o respectivo valor foi descontado de suas remunerações, independentemente da data do repasse à ré, aplicando-se o índice do IPC referente ao mês em que houve o desconto das remunerações dos autores; - apresentar a memória de cálculo de atualização dos valores recebidos pelos autores e que foram considerados na apuração das diferenças dos expurgos inflacionários; - excluir os juros de mora aplicados sobre o valor das diferenças dos expurgos inflacionários. Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Advirto que caso haja divergência com os valores apurados pelo Perito, devem as partes apresentarem os valores que entendem ser devidos, acompanhados do demonstrativo do cálculo, atentando para o que foi estabelecido nesta decisão. Após, retornem conclusos.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A ré opôs embargos de declaração (ID 97611658) para afastar a contradição e a omissão que alega existir na decisão de ID 96715759. Afirma que a decisão embargada é contraditória ao considerar que o desconto da contribuição no contracheque dos autores e o repasse a ela se dariam em momentos distintos. Sustenta que a decisão é omissa ao não observar que a condenação se restringiu à correção das reservas de poupança com os índices do IPC e expurgos inflacionários, em substituição aos índices adotados pelo fundo de previdência, nos meses e utilizando-se os índices especificados no título executivo judicial, razão pela qual deve ser mantida a adoção do regime de caixa para a evolução original da reserva de poupança. Os autores contrarrazoaram os embargos, conforme petição de ID 97830003. Os embargos devem ser conhecidos, pois são tempestivos e devidamente articulados Todavia, no mérito, verifica-se que a pretensão da embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Não há qualquer contradição na decisão embargada ao definir que o termo inicial para a atualização das contribuições é a data em que foram descontadas do contracheque dos autores, independente da data em que foram repassadas à ré. Observe-se que a contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração é a denominada contradição interna, ou seja, a incompatibilidade entre elementos contidos em seu teor. Por exemplo, quando a fundamentação é inconciliável com o seu dispositivo ou quando coexistem na decisão afirmações que se contrapõem. O fato de a ré alegar que ao descontar a contribuição no contracheque dos autores, a empregadora prontamente lhe efetuava o repasse, não demonstra a existência de contradição na decisão embargada e sequer a infirma, tendo em vista que o que foi estabelecido é que é irrelevante a data em que a contribuição foi repassada à entidade de previdência, pois a atualização deve ser promovida a partir da data em que foi descontada do contracheque dos autores. Também não há a alegada omissão. A decisão embargada é clara ao dispor sobre a metodologia a ser adotada para a correção das reservas de poupança. O fato de a embargante entender que a decisão embargada extrapolou os limites do que foi estipulado no julgamento da primeira fase desta ação, ao não ter mantido o regime de caixa para a evolução original da reserva de poupança não consiste em alegação de omissão, mas de erro de julgamento, o qual não é possível de correção por meio de embargos de declaração. Para obter a reforma de decisão judicial para adequá-la ao seu entendimento cabe à parte interessada interpor o recurso cabível. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Ciente do agravo de instrumento interposto pelos autores (ID 97837621), mantenho a decisão agravada. Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme comunicado pela segunda instância no ofício de ID 98475313. 3. Às partes para manifestação sobre o laudo pericial complementar (ID ́s 98158066 e 98160309), no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada para que seja adotado, quanto ao termo inicial da correção monetária, o “regime de caixa”, que corresponde ao dia do efetivo recebimento, pela entidade de previdência privada, dos recursos financeiros. Esclarece que não existem dois momentos distintos, como foi considerado na decisão agravada, haja vista que o “momento da contribuição é um só, isto é, o momento em que o empregado da patrocinadora auferia seus proventos, ocorrendo, naquele instante, o desconto de sua contribuição em seu holerite, seguido do repasse à entidade” (Num. 28287392 - Pág. 7). Argumenta que, “o que de fato ocorre, é que a contribuição da competência de março, somente é descontada em folha no pagamento do salário realizado no quinto dia útil do mês de abril, quando então, é divulgado o índice de correção do mês de março, que deve incidir sobre a reserva do fim de março, reserva que ainda não contava com a contribuição referente ao mês de março. Desta forma, sob pena de enriquecimento sem causa do participante (o que é expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil), é certo que a Fundação não pode rentabilizar a contribuição na competência de março, imediatamente após o seu desembolso.” (Num. 28287392 - Pág. 8). Acrescenta que o “recálculo da reserva de poupança deve ser elaborado por meio da revisão da correção monetária incidente sobre cada uma das contribuições vertidas mês a mês pelos participantes, desde o seu respectivo ingresso no plano previdenciário, substituindo-se os índices originais da Agravantes, pelos percentuais determinados na decisão de ID 37755616, nos meses nela mencionados, observando-se a incidência do índice de um determinado mês, sobre a reserva de poupança ao fim daquele mês e, em seguida, o somatório ao resultado, do efetivo recolhimento da contribuição vertida pelo participante, naquele mês respectivo” (Num. 28287392 - Pág. 9). Colaciona precedente de jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “manter a metodologia de cálculo adotada na evolução original da reserva de poupança (regime de caixa)” (Num. 28287392 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 28287395 e 28287396). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas, Feito no 0096156-47.2001.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante por ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, entre outros temas, estabeleceu que o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data em que os valores foram descontados dos contribuintes ou empregados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, observa-se que a decisão agravada foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual, em casos que tais, orienta-se pela fixação do termo inicial da correção monetária na data do desembolso. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINNTEL/MS contra a SISTEL, na qual o sindicato autor obteve provimento judicial favorável para condenar a ré (ora agravante) a pagar aos sindicalizados da autora que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991 e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o resgate das respectivas reservas de poupança. Segundo constou da sentença, a correção monetária aplicada no momento do resgate da reserva de poupança foi incorreta em relação a alguns períodos, em decorrência da aplicação equivocada dos expurgos inflacionários. 2. O Juízo da origem, na decisão agravada, determinou que fosse utilizado o regime de competência para o cálculo da correção monetária devida, segundo o qual o termo inicial para o cálculo da correção monetária deve ser a data do desembolso da contribuição pelo trabalhador. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que o regime de cálculo correto seria o de caixa, ou seja, defende que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência. Aduz que, nos termos do regulamento, as contribuições somente são repassadas à entidade no oitavo dia do mês subsequente ao recolhimento. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência do enunciado de súmula n. 43 do STJ, haja vista que é nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Portanto, nota-se que a correção deve incidir a partir da data do desembolso dos valores pelos participantes, porquanto a retenção do valor ocorre, na prática, no dia em que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, sendo certo que o participante não possui qualquer ingerência quanto às questões internas de procedimento de transferência dos valores. Assim, conforme bem entendeu o d. Juízo a quo, deve ser aplicado nos cálculos o regime de competência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1345206, 07064268320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Recurso contra a decisão que fixa os parâmetros da liquidação, em sede de execução provisória, não é via adequada para discussão quanto ao título executivo formado, já que, toda e qualquer discussão quanto à existência ou não do direito deve se reportar a fase de conhecimento e não a fase executiva, a qual tem por objeto precípuo a satisfação do direito. II - Na liquidação da correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência, no que se refere aos expurgos, deve ser aplicado o regime de competência, o qual encontra pleno amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, nesse sentido, deve ser considerado o dia em que houve o desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência e não o dia em que efetivamente esse valor é repassado ao fundo de previdência, porquanto a retenção do valor ocorre, em específico, no dia que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, devendo as questões internas de procedimento de transferência dos valores ficarem a encargo dos órgãos envolvidos e não do beneficiário que não possui qualquer ingerência quanto a esse tramite. III. A correção monetária traduz-se, em verdade, em instrumento contábil, com o escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias, conforme assentado pelo STJ, ‘a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação’. V - Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL conhecido e não provido.” (Acórdão 1153000, 07206762920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador